Tribunal: TJSP
Processo: 2106914-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática de crime contra a ordem tributária – Trancamento do inquérito por inexistência de justa causa – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa extintiva da punibilidade – Crédito tributário definitivamente constituído – Investigação legítima em

Ementa:
Habeas Corpus" – Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática de crime contra a ordem tributária – Trancamento do inquérito por inexistência de justa causa – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou presença de causa extintiva da punibilidade – Crédito tributário definitivamente constituído – Investigação legítima em fase preambular – Penhora do faturamento bruto da empresa que não descaracteriza a materialidade do delito – Circunstância que não configura causa extintiva ou suspensiva da exigibilidade do crédito – Independência entre as instâncias penal, cível e administrativa – Ilegalidade não demonstrada de plano, tornando inviável o revolvimento de provas na estreita via do "habeas corpus" – Prescrição da pretensão punitiva não verificada – Termo inicial que corresponde à data do lançamento definitivo do tributo – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.